Tribunal: CARF
Processo: 10384.900389/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10384.900389/2012-23
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.651 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros
Silvio Rennan do Nascimento Almeida e Thais de Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne,
substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-55.536 - 2a Turma da
DRJ/BHE, de 29 de abril de 2014, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Versa o processo sobre Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
31991.77872.301009.1.3.04-1472, mediante a qual pretende a contribuinte compensar débitos
com supostos créditos decorrentes de recolhimento indevido realizado por meio de DARF com
código da receita 8109, de 19/12/2008, no valor R$ 597,98.
Foi emitido o Despacho Decisório de rastreamento no 19105572 com a não
homologação da compensação diante da inexistência do crédito declarado, vez que o pagamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900389/2012-23
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.651 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.900389/2012-23

indicado como indevido foi utilizado integralmente para a quitação de outros débitos da
contribuinte.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, sustentando, em
síntese, que a empresa atua no ramo de medicamentos, os quais contam com redução na base de
cálculo de PIS e Cofins, conforme Lei no 10.147/2000 e Decreto no 6.426/2008, sendo que nos
três primeiros anos de atividade (2007, 2008 e 2009) recolheu PIS e Cofins integralmente, sem
considerar a redução que a lei lhe assegurava. Esclareceu também que foram retificadas as
DCTFs do 2o trimestre de 2007 e do 1o semestre de 2008, mas que não foram retificadas as do 2o
semestre de 2008 e 1o semestre de 2009.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da manifestante sob o
fundamento principal de que, ainda que “tivesse sido transmitida a DCTF retificadora, a mera
retificação, operada após a ciência do despacho decisório e sem suporte em nenhum outro
elemento de prova, não se prestaria para comprovação do pagamento indevido ou a maior”.
Cientificada dessa decisão por ciência eletrônica em 19/06/2014 e por via postal
em 10/06/2004, a contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando a legitimidade de seu
direito creditório no princípio da verdade material e requerendo a conversão do julgamento em
diligência para comprovação do crédito alegado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Não se localizou nos autos a comprovação da data de interposição do recurso
voluntário, o que poderá ser esclarecido pela Unidade preparadora na diligência proposta abaixo.
No que concerne ao direito creditório alegado, em análise das alegações da então
manifestante, decidiu o julgador a quo no seguinte sentido:
De fato, a Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, reduziu a zero as alíquotas
do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de produtos especificados.
Contudo, o manifestante não apresentou nenhum documento que ateste a
ocorrência de erro na apuração de COFINS, que redundou no recolhimento do
Darf objeto do PER/DCOMP tratado no Despacho Decisório contestado, sendo
insuficiente como meio de prova uma mera planilha com a indicação de supostos
valores corretos.
(...)
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para
modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar
erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o
motivo do indeferimento permanece.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
Na falta de comprovação do erro, a divergência entre os valores informados em
Dacon e DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido de restituição ou da compensação.
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.651 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.900389/2012-23

A recorrente, em vez de se utilizar da faculdade conferida pelo art. 16, §4o, "c" do
Decreto no 70.235/761, apresentando os documentos reclamados na decisão recorrida que
poderiam comprovar o direito creditório alegado, requereu a conversão do julgamento em
diligência para tal comprovação.
Este Colegiado decidiu muitas vezes por indeferir o pedido de diligência em
situações parecidas, contudo, no caso específico, tendo em vista a existência de informações
divergentes entre a DCTF e o Dacon nos sistemas da RFB, ainda que se trate de declarações
prestadas pelo próprio sujeito passivo, é conveniente esclarecer melhor a questão em
homenagem ao princípio da verdade material. Nesse sentido foi decidido na Resolução no 3402-
002.399, de 20 de novembro de 2019, em face da divergência entre dados da DCTF e da DIPJ.
Assim, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e
63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Junte aos autos a comprovação da data de interposição do recurso voluntário;
b) Intime a recorrente a, dentro de prazo razoável, apresentar cópias da
escrituração contábil/fiscal do período de apuração do crédito alegado e outros documentos que
entenda relevantes a fim de comprovar a veracidade das informações constantes no Dacon e do
erro apontado na DCTF que amparariam o direito creditório pleiteado;
c) Em Relatório Conclusivo, manifeste-se acerca da documentação apresentada
pela recorrente e da sua potencialidade para comprovar o direito creditório pleiteado e em que
medida, independentemente da retificação da DCTF;
d) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
e) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
(...)

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital